Tribunal: TJDFT
Processo: 0729044-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729044-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLÁUDIO NOVAIS ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPOLIO DE CLAUDIO NOVAIS ROCHA contra decisões (Ids. 100127111 e 101274822 dos autos no 0704393-54.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença proposto por CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO em face do ora agravante, reconheceu o excesso do valor cobrado na planilha apresentada pelo exequente; fixou como devido o montante de R$819.563,03, segundo os cálculos apresentados pela Contadoria, e indeferiu o pedido de fixação de honorários sucumbenciais sobre o excesso decotado. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que a decisão ora agravada é citra petita, pois em impugnação à penhora pleiteou a fixação de honorários sucumbenciais sobre o excesso cobrado, bem como a aplicação da penalidade prevista no artigo 940, parte final, do Código Civil, tendo o Juízo a quo permanecido inerte quanto a este último ponto. Aduz que deve restar consignado na decisão agravada que o valor de R$814.919,41 é devido até a data de 20/04/2021, assim como, reconhecido o excesso de cobrança no montante de R$78.061,58 até referida data. Ressalta o cabimento de fixação de honorários sucumbenciais em impugnação à penhora, com fundamento nos artigos 523, §1o, e 85, §1o, ambos do CPC. Acrescenta que a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que sempre que houver pretensão resistida e vencida, deve ser fixado honorários sucumbenciais sobre o excesso reconhecido. Defende a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil em desfavor do condomínio exequente, ao argumento de que houve excesso de cobrança oriundo da prática do anatocismo, o que configura manifesta má-fé do credor. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este decorrente do fato de que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos indevidos, como a expropriação de dois imóveis, caso seja aplicada a sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que a decisão recorrida seja tornada sem efeito, com o retorno dos autos ao Juízo a quo, visando a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil; bem como pela reforma do decisum para que seja reconhecido como devido, até abril de 2021, o montante de R$814.919,41 e o excesso cobrado até referida data no valor de R$78.061,58. Postula ainda pela fixação de honorários sucumbenciais sobre o excesso reconhecido. Preparo regular nos Ids. 28888963 e 28888965. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. No caso vertente, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, pois, a princípio, a impugnação à penhora não é a via eleita adequada para se pleitear a sanção prevista no artigo 940 do CC, bem como não há possibilidade de fixação de honorários advocatícios em relação ao excesso reconhecido em impugnação à penhora, sendo cabível apenas na fase inicial do cumprimento de sentença (artigo 523, §1o, do CPC) e na impugnação ao cumprimento de sentença, quando houver seu acolhimento, com a extinção da execução, nos termos da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aliado ao fato de que os bens penhorados sequer foram avaliados, não há que se falar em suspensão da decisão agravada no presente momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora